Tribunal: STF
Processo: HC 258194
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Nos termos dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes.



    5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.



    6. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 fora afastada pelas instâncias anteriores com base no registro de maus antecedentes e na convicção judicial de que o agravante se dedica à atividade criminosa.



    7. Não há falar na ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, pois, de acordo com as instâncias de origem, a pena-base foi aumentada com fundamento na quantidade e natureza da droga apreendida ao passo que a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi afastada em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos para a concessão da benesse.



    8. O ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “’para a configuração do tráfico interestadual de drogas (art. 40, V, da Lei 11.343/2006), não se exige a efetiva transposição da fronteira, bastando a comprovação inequívoca de que a droga adquirida num estado teria como destino outro estado da Federação’ (HC 115.893/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 04.06.2013)” (HC 194.322-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.09.2021). Precedentes.



    9. Inviável verticalizar sobre a dosimetria da pena, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes.



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.